Tribunal: TCU
Processo: 028.768/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10693/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.768/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Santos Ludwig (XXX.647.103-XX); Alisson Pontes de Almeida (XXX.841.673-XX); Cassia Gomes da Silveira Santos (XXX.881.330-XX); Guilherme Leonel Arbex (XXX.622.836-XX); Jose Adriano Bezerra (XXX.670.224-XX); Joyce Anne Souza Marques (XXX.633.244-XX); Juliano Andre Muzzio (XXX.534.619-XX); Livia dos Remedios Pamplona de Oliveira (XXX.394.286-XX); Marcio Domingos Batista (XXX.066.869-XX); Mariana Sponholz Araujo (XXX.883.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.